Tribunal: TCU
Processo: 005.181/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 223/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de embargos de declaração opostos pelo denunciante contra o Acórdão 2136/2022-TCU-Plenário . Considerando que o denunciante não é considerado, automaticamente, parte no processo, devendo, para tanto, demonstrar razão legítima para ser habilitado nos autos, nos termos dos arts. 144, § 2o e 146, § 1o, do RI/TCU. Considerando que o denunciante não requereu a sua admissão como parte processual, tampouco demonstrou motivo legítimo para ser habilitado nos autos, razão pela qual não houve manifestação do Ministro-Relator ou do colegiado sobre a sua habilitação. Considerando que ao denunciante não admitido como parte, não cabe o exercício de prerrogativas processuais, como, por exemplo, a interposição de recursos, por falta de legitimidade, em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 380/2022-TCU-Plenário , ministro Bruno Dantas. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, V, "f", do RI/TCU, em não conhecer dos embargos de declaração, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 144, § 2o, 146, § 1o, e 282 do RI/TCU e dar ciência desta deliberação ao denunciante. 1. Processo TC- Processo 005.181/2022-4 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 009.991/2022-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Recorrente: Mario Piccaglia Neto (XXX.536.967-XX). 1.3. Entidade: Hospital Central do Exército. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.8. Representação legal: Willian Otero da Presa Machado (OAB/RS 171.124) e Geraldo Kautzner Marques (OAB/RJ 76.166), representando Mario Piccaglia Neto. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.